Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-92.2021.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000570-92.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL SILVESTRE DA SILVA - CPF: 020.528.441-80 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARINA RODRIGUES MARQUES - CPF: 043.691.161-20 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES MARQUES - CPF: 027.405.581-39 (APELADO), WANDERSON MIRANDA DA COSTA - CPF: 043.229.571-29 (APELADO), WENDELL LOPES PADILHA - CPF: 048.983.431-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO FERREIRA - CPF: 594.021.486-04 (ASSISTENTE), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (ASSISTENTE), JONILTON SANTANA TEODORO - CPF: 055.668.971-26 (ASSISTENTE), MANOEL INACIO DA SILVA - CPF: 536.323.201-44 (ASSISTENTE), JOSÉ ARDELINO INÁCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES MARQUES - CPF: 027.405.581-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARDELINO INACIO - CPF: 851.500.371-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÍDIA DE TESTEMUNHA [POLICIAL MILITAR] – DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL, REITERADO EM JUÍZO - AUDIOVISUAL DISPONIBILIZADO À ACUSAÇÃO E DEFESA – TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO NAS ALEGAÇÕES FINAIS E RAZÕES DA APELAÇÃO MINISTERIAL – NÃO UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE JUNTADA DA MÍDIA NO PROCESSO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - DEPOIMENTO INDIRETO – TESTEMUNHA NÃO PRESENCIAL – INADMISSIBILIDADE PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ACÓRDÃOS DO STJ – REJEITADA - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS NA FASE POLICIAL – AUSÊNCA DE PROVAS EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O amplo acesso à Acusação e Defesas da mídia e transcrição do depoimento nas alegações finais e razões recursais elidem ofensa ao contraditório no primeiro grau de jurisdição (STJ, HC 613.383/SP).

O depoimento indireto é inadmissível para a condenação (STJ, AgRg no AgREsp 1.628.052/RO).

“Não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes”
(AgRg no REsp 1935350/SC).

“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.”
(STF, HC nº 173879)

A eventual repetição do depoimento indireto não possibilitaria a “
efetiva de reversão do julgamento”
(STF, RHC 166.629), de modo que
“estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional”
(STF, HC nº 172895).

S
e o depoimento judicial da testemunha não foi utilizado com fundamento na sentença do Juízo, inexiste qualquer prejuízo processual decorrente da falta de disponibilidade do áudio (TJMT, AP 0001740-60.2012.8.11.0011).

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1000570-92.2021.8.11.0052
- COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

DANIEL SILVESTRE DA SILVA

WANDERSON MIRANDA DA COSTA

MARINA RODRIGUES MARQUES

WENDELL LOPES PADILHA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
nos autos de ação penal (N.U 1000570-92.2021.8.11.0052), que absolveu
DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA

por latrocínio – art. 157, § 3º, II, do CP – (ID 137887397).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO
sustenta que a materialidade e autoria estariam
“suficientemente”
comprovadas.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 137887423).

DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA
pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 137887439; ID 137887441; ID 137887445).

A i. 1ª Procuradoria-Geral de Justiça suscita a nulidade da sentença, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR PGJ - NULIDADE DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ARQUIVO DE MÍDIA RELATIVO A OITIVA DA TESTEMUNHA JONILTON EM JUÍZO - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 145400695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita nulidade da sentença sob a assertiva de que a ausência da mídia com o depoimento, em Juízo, da testemunha Jonilton Santanta Teodoro [policial militar]
“configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório”
(ID 145400695).

Vejamos.

O policial militar Jonilton Santanta Teodoro, em 25.5.2021, foi inquirido, na delegacia de Polícia, e asseverou que não ter presenciado os fatos ou participado da diligência que encontrou o corpo da vítima;
“no dia seguinte em que foi encontrado o corpo do senhor JOSÉ ARDELINO INÁCIO [...] todos os policiais se mantiveram atentos aos informes e indícios que pudessem colaborar com a elucidação do crime [...] alguns informes anônimos que apontavam as suspeitas para os vizinhos da vítima [...] MARLENE RODRIGUES MARQUES [...] MARINA RODRIGUES MARQUES e WANDERSON MIRANDA DA COSTA [...] seriam os autores do fato”
(ID 137887217-fls.75/76).

Em 13.10.2021, Jonilton Santanta Teodoro [policial militar] prestou depoimento, em Juízo, o qual fora gravado em sistema audiovisual, consoante se extrai da Ata de Audiência de Instrução (ID 137887339-fls.2).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau transcreveu, em suas alegações finais e razões da apelação, o depoimento de Jonilton Santana Teodoro [policial militar], em Juízo, nos seguintes termos:

“
Não sabe quanto ao roubo como aconteceu
; dias depois estava com o Sgt Eliseu e foi atender uma ocorrência na casa do Daniel que estava brigando com a esposa; encaminhou ambos para registrar o BO e durante o registro do BO ambos falavam que tinham passado o dia bebendo, fazendo churrasco com picanha, ostentado bastante e no dia em que fui cumprir o mandado na casa do Daniel ele estava com lesões nas costas que teria sido o pessoal do CV que teria batido nele por causa dele ter roubado este senhor e um senhor que ele estava devendo para o CV. (...) Que
em relação ao latrocínio o povo comentava que os vizinhos do Sr. que faleceu estavam envolvidos
, que era a Marlene e a Marina são vizinhas deles, que eram vizinhos e eles se comunicavam; que Petrinha e Pretinho são cunhados do Daniel; (...) ficou sabendo que quem comunicou o falecimento do senhor foi a Marlene ou o filho dela e quando a guarnição chegou já encontrou o corpo que já estava há alguns dias; ficou sabendo que o cheiro estava bem forte pelas guarnições que atenderam; que quando foi fazer a prisão dele, estava com muitas lesões nas costas e foi perguntado do que se tratava e ele falou que tinha sido uma surra que tinha levado e que ele estava devendo dinheiro para o CV, dias atrás, anterior (Daniel); que nunca viu o “Barão” pessoalmente, mas tem a informação que ele é o chefe do comando aqui na área; (...) soube que Daniel estava devendo dinheiro para o CV e que este roubo teria sido cometido para pagar esta dívida; (...) Daiane disse que iam comer picanha e que eles (policiais) estavam atrapalhando (...) já atendeu ocorrências dos familiares dos réus e consegue acompanhar algumas pessoas que dão mais trabalho, sendo que os réus não trabalham, ficam o dia inteiro na casa deles, não tem nada que gere renda para eles.”
(ID 137887376; ID 137887423)

Frise-se que esse depoimento não fora utilizado na sentença do Juízo singular e com as razões do apelo, em 17.12.2021, órgão do Ministério Público de primeiro grau juntou, no processo digital, mídia audiovisual contendo o depoimento da testemunha Marlene Rodrigues Marques (ID 137887425)

A apelação foi remetida a este tribunal em 04.8.2022.

Em 11.8.2022, a i. Procuradoria de Justiça Crimina pugnou pela conversão do julgamento em diligência para inclusão do depoimento de Jonilton Santana Teodoro no relatório de mídias do processo digital (ID 139199691), o que foi deferido, em 16.8.2022 (ID 139675689).

Em 18.8.2022, o gestor Judiciário da Vara Única de Rio Branco [Sócrates Jalves Laet] lavrou certidão que
“
não foi possível anexar a mídia do depoimento da testemunha Jonilton Santanta Teodoro, haja vista o encerramento no dia 28/1/2022, do direito de uso da ferramenta de videoconferência LIFESIZE”
(ID 140186662).

Nesse quadro, verifica-se, de fato, que a mídia com o depoimento de Jonilton Santana Teodoro [policial militar] não foi juntada aos autos digitais desta apelação, embora os audiovisuais de todas as outras testemunhas [José Horácio Neto da Silva e Eliseu Campos da Costa – policiais militares -, Jéssica Manea Alves da Cruz, Maria Celene Alves da Silva, Adilson Laurentino da Silva e Gilmar Alves de Paula – investigadores de polícia –, Manoel Inácio da Silva, Marlene Rodrigues Marques, Lucia Helena da Costa e Elisvelter Alves Câmara, Eli de Souza, Leandro Rodrigues de Oliveira, Elizeu de Souza Franco e Guilherme Inácio da Silva] e dos apelados estejam disponíveis no PJE (ID 137887339; mídias - IDs 137887340 à 137887350; IDs 137887358 à 137887362; IDs 137887365 à 137887368).

Todavia, a Acusação e as Defesas tiveram amplo acesso à mídia [link virtual
LIFESIZE
] com o depoimento da testemunha [Jonilton Santanta Teodoro – policial militar-], o qual fora transcrito pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, tanto em suas alegações finais quanto nas razões da apelação (ID 137887376; ID 137887423), a elidir ofensa ao contraditório no primeiro grau de jurisdição (STJ, HC 613.383/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 03.3.2022).

Noutro giro, extrai-se da transcrição do depoimento de Jonilton Santana Teodoro, em Juízo (ID 137887376; ID 137887423), no qual reitera o depoimento prestado, na fase policial, que não presenciou os fatos, não participou da diligência que encontrou o corpo da vítima [José Ardelino Inácio] e que dias depois soube, por informações anônimas, que os apelados seriam os autores do crime

(ID 137887217-fls.75/76), a evidenciar depoimento indireto [que se refere a coisas ditas por outras pessoas], inadmissível para a condenação (STJ, AgRg no AgREsp 1.628.052/RO, Relatora Minª. Laurita Vaz, 18.8.2020).

O c. STJ possui entendimento de que
“não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes”
(AgRg no REsp 1935350/SC).

Colhe-se aresto do c. STF:

“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.”
(STF, HC nº 173879 - Relator: Min. Luiz Fux - 10.10.2019)

A eventual repetição do depoimento indireto não possibilitaria a “
efetiva de reversão do julgamento”
(STF, RHC 166.629, Relator Min. Edson Fachin - 21.3.2019), de modo que
“
estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.”
(STF, HC nº 172895, Relatora: Min.ª Rosa Weber - 26.2.2021)

Outrossim, s
e o depoimento judicial da testemunha não foi utilizado com fundamento na sentença do Juízo, inexiste qualquer prejuízo processual decorrente da falta de disponibilidade do áudio (AP 0001740-60.2012.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – 04.9.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Em data não precisa nos autos, mas certo que no fim de abril ou início de maio de 2021, em horário não determinado, em residência particular, localizada na Rua 02, Cohab Daury Riva, Salto do Céu/MT, os denunciados DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para sí, com emprego de violência, coisas alheias móveis da pessoa de José Ardelino Inácio. Saliente-se que a violência empregada foi a causa eficiente da morte da vítima, conforme faz prova o Num. 59044038 - Pág. 107.

Depreende-se dos autos que os denunciados, previamente ajustados entre si, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, executaram a subtração, mediante violência a pessoa, de pelo menos R$ 2.000,00 (dois mil reais), cartão magnético do banco, chaves da residência e outros itens pertencentes a vítima José Ardelino Inácio.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 70/2021 que no dia 03/05/2021, Manoel Inácio, irmão da vítima José Ardelino Inácio foi até a sua casa e sentiu um forte odor, ouvindo do filho de uma das vizinhas (Marlene ou Marina) que “até que enfim mataram o seu Zé”.

Diante disto, Manoel pulou o muro da residência (já que o portão estava fechado) e notou que a porta dos fundos estava aberta. Ao adentrar no imóvel e chegar no quarto de seu irmão, constatou que ele estava morto e que haviam levado alguns pertences.

As investigações indicam que Wanderson e Marina (casados entre si) e sua irmã Marlene, vizinhas da vítima, sabiam não só que José Ardelino Inácio tinha valores monetários em sua residência, mas também indicam possível relacionamento destas com a vítima.

Os elementos presentes no feito dão conta, ainda, que Daniel Silvestre da Silva (que é cunhado de Marina e de Wanderson) tinha uma dívida de negócios ilícitos com Wendell Lopes Padilha, fato que motivou a vinda deste para Salto do Céu dias antes dos fatos visando receber o montante devido.

Diante disto, Daniel solicitou auxílio de Marina e Wanderson para averiguar possíveis alvos com dinheiro. Estes apontaram José Ardelino, pois mantinha dinheiro em sua residência.

Os relatos dão conta, então, que de posse destas informações Wendell Lopes Padilha ordenou a realização do roubo na residência da vítima.

Assim, no fatídico dia, Marina e Wanderson, juntamente com Daniel, foram até a casa de José Ardelino Inácio e, durante o roubo, entraram em luta corporal e atingiram a vítima por pelo menos 16 vezes com um instrumento perfurocortante (possivelmente a faca apreendida próxima ao corpo da vítima). Além disto, levaram os pertences/valores anteriormente indicados.

As diligências indicam que após o crime, a partir do dia 02 ou 03/05/2021, Daniel Silvestre da Silva entregou o cartão bancário da vítima para a Sra. Marlene Rodrigues Marques, a qual realizou saques e fez empréstimos na conta bancária da vítima.

Além disto, no dia 04/05/2021, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na residência de Lúcia (mãe de Wanderson) e ao chegarem no local perceberam que lá ocorria uma suntuosa festa que não seria compatível com a condição familiar. Os relatos colhidos deram conta que Wanderson e Marina seriam os responsáveis pelo evento e que teriam feito compras em valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais) para a sua realização, mesmo estando desempregados (valor provavelmente advindo do latrocínio).

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrências, termo de exibição e apreensão ao Num. 59044037 - Pág. 120/133, relatórios de investigação sobre os fatos (Num. 59044037 – Pág. 33/ 64, Num. 59044037 - Pág. 136/137, Num. 59044037 – Pág. 171/179, Num. 59044038 – Pág. 61/70 e Num. 59044038 - Pág. 123/124) Laudo Pericial ao Num. 59044037 – Pág. 65/72, termo de reconhecimento fotográfico ao Num. 59044037 - Pág. 159/161, exame de corpo de delito do réu Daniel Silvestre da Silva ao Num. 59044038 - Pág. 82/86, certidão de óbito ao Num. 59044038 – Pág. 107, Laudo Pericial ao Num. 59044038 - Pág. 109/122, termos de declarações das testemunhas e das declarações das policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declarações carreadas no caderno investigatório.

Por este motivo é que o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA como incurso nas sanções do art. 157, §3º, incisos II, n/f do art. 29, ambos do Código Penal.”

(Leandro Turmina, promotor de Justiça – ID 137887236).

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que, as “
acusações não se confirmaram durante a instrução, onde nenhuma prova foi capaz de corroborar, de forma robusta, os fatos narrados na denúncia.
”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 137887397)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.108781 (ID 137887217-fls.6/7), Relatório de Investigação nº 226/2021 e anexos fotográficos (ID 137887217-fls.33/62), Extrato de Conta Corrente e Poupança (ID 137887217-fls.95/101), Certidão de Óbito nº 136937 01 55 2021 4 00002 107 0000846 74 (ID 137887218-fls.107), Laudo Pericial de Necrópsia (ID 137887218-fls.109/122), os quais não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Eliseu Campos da Costa
(ID 137887217-fls.73/74), Jonilton Santanta Teodoro (ID 137887217-fls.75/76), das testemunhas
Celio Ferreira
(ID 137887217-fls.19/21); Manoel Inácio da Silva (ID 137887217-fls.27/28) e d
os apelados
(ID 137887217-fls.152/158; ID 137887218-fls.87/89,136/138).

Em Juízo, foram ouvidos
José Horácio Neto da Silva e Eliseu Campos da Costa – policiais militares -, Jéssica Manea Alves da Cruz, Maria Celene Alves da Silva, Adilson Laurentino da Silva e Gilmar Alves de Paula – investigadores de polícia –, Manoel Inácio da Silva, Marlene Rodrigues Marques, Lucia Helena da Costa e Elisvelter Alves Câmara, Eli de Souza, Leandro Rodrigues de Oliveira, Elizeu de Souza Franco, Guilherme Inácio da Silva e os apelados (ID 137887339; mídias - IDs 137887340 à 137887350; IDs 137887358 à 137887362; IDs 137887365 à 137887368).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Manoel Inácio da Silva [irmão da vítima], em Juízo, informou que
“foi até a cidade de Salto do Céu-MT até a casa de seu irmão e o encontrou morto [...] uma vez seu irmão encontrou uma sacola de droga no fundo de sua casa que pertencia a MARINA [...] a porta da cozinha estava aberta [...] teve que pular o muro pois o portão e a porta de frente estavam fechados [...] o filho da vizinha falou ‘até que enfim mataram o pobre do seu Zé’ [...] quando chegou na casa de seu irmão, MARLENE, WANDERSON e MARINA estavam reunidos na casa, ‘uma maloca’ [...] ofereceram ajuda pra entrar na casa [...] estavam preocupados [...] havia forte odor na casa [...] ‘apodreceu a COHAB inteira’ e tinha muitas moscas [...] os policias indagaram os acusados sobre o cheiro e não souberam responder [...] MARINA, WANDERSON e MARLENE eram vizinhos de ‘muro’ [...] uma vizinha chamada Marli avisou que teria algo de errado [...] a casa não estava bagunçada.”
(excerto das razões recursais – ID 137887423).

- José Horácio Neto da Silva, Elizeu Campos Costa [policiais militares], em Juízo, estavam de serviço na da data em que o corpo foi encontrado; o irmão da vítima Manoel Inácio da Silva ligou para solicitar a presença da polícia no local; ele havia encontrado o corpo;
“o senhor estava falecido mesmo, fedendo muito; que o corpo estava pano e uma faca estava lá e o irmão puxou para conferir e viu que ele estava todo preto, em decomposição; que ele teve que pular o muro pq o portão estava cadeado e a porta dos fundos estava aberta [...] que a Marina e o Wanderson estavam lá e a Marlene também falaram e disseram que não sentiram nada, (...) que o Daniel é casado com a irmã do Wanderson, casado com a Daiane; que o Daniel nunca vi ele trabalhando; o Wanderson de vez em quando trabalha como servente; a Marina e a Daiane eu nunca vi trabalharem [...]que o Sgt Eliseu atendeu uma ação que lá tem cerveja e carne lá na casa do Daniel; (...) uma festa na casa da mãe do Neguinho e estavam tomando Heineken, assando carne; que não sabe o que eles fazem, mas não tem prova e o povo da rua comenta umas histórias meio estranhas; que o povo conversava que o Daniel estava devendo uns 12 mil pro CV e ele tinha que pagar; que o povo até chegou a ameaçar ele e o Daniel tinha que pagar os meninos do CV; ele até chegou a levar um salve do pessoal”
(excerto das razões recursais – ID 137887423).

- Adilson Laurentino da Silva, Gilmar Alves de Paula, Jésica Manea Alves da Cruz e Maria Celene Alves da Silva [investigadores de polícia], em Juízo, narraram que foram acionados pela polícia militar, que a vítima José Ardelino Inacio foi encontrada morta em sua residência; aparentemente haviam passados alguns dias desde a sua morte; o corpo foi encontrado por Manoel Inácio da Silva, irmão da vítima; a vítima estava deitada na cama e a casa exalava forte odor e muitas moscas; haviam ferimentos no pescoço, tórax e mãos, o que deixou a impressão que houve lutar corporal; foi encontrada uma faca de aproximadamente 30 (trinta) centímetros, suja de sangue; a carteira da vítima estava embaixo do travesseiro, mas sem dinheiro e cartão bancário; receberam várias informações de
“populares que não se identificaram”
, acerca do envolvimento do Wanderson quanto a Marina e a Marlene e Daniel; eles já eram investigados por comercialização de drogas/tráfico; Daniel estava passando por pressão da facção para pagar uma dívida [...] segundo as informações e pedi para apurar casa que teria dinheiro para antecipar [...] Marina inclusive nunca parou de cometer a infração de tráfico e que ela continua fazendo isto inclusive durante a prisão domiciliar [...] os 4 investigados por tráfico e por serem vizinhos da vítima isto levantou mais suspeitas ainda; do lado esquerdo Marina e Wanderson (frequentando por pessoas estranhas/foras de hora) e o irmão da vítima relatou que várias vezes o pessoal já encontrou pacotes/sacola de drogas na casa da vítima e falaram para ela “não mexe aí que isto é meu, joga pra cá [...]receberam ligação anônima na delegacia informando que a pessoa do Daniel teria comentado com alguém no supermercado que iram entrar na casa de um senhor de salto do céu e “a gente toca um pau na cabeça dele e toma”, fazendo como foi feito com a vítima José Ardelino e registrou no sistema de denúncias anônimas da delegacia [...] Daniel, Marina e Wanderson por ter comportamento suspeito, grande acesso a casa dele; não ter sentido odor, não ter ouvido nada; ter saído de casa bem no dia dos fatos ; de modo que os dados demonstram que eles participaram ou no mínimo tinham conhecimento dos fatos e nada fizeram

-

DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA
[apelados], em Juízo, negaram qualquer participação do crime
(mídias - IDs 137887365 à 137887368).

No contexto de autoria baseada em informações anônimas e ausência de provas produzidas em Juízo, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz da causa,
in verbis
:

“
Em relação à autoria, verifica-se não haver nos autos nenhuma prova vinculando os réus ao crime apurado nos presentes autos. A única situação concreta apurada nesta ação foram os saques realizados por
MARLENE RODRIGUES MARQUES
com o cartão bancário da vítima,
JOSÉ ARDELINO INÁCIO.
Todavia, não foi oferecida denúncia em desfavor de
MARLENE
.

Em seu depoimento,
MARLENE
alegou ter recebido o cartão das mãos de
DANIEL SILVESTRE DA SILVA
, que teria ficado com o dinheiro e realizado compras com o cartão do filho da informante, após ela transferir para a conta dele o dinheiro da vítima. Entretanto, não há elemento corroborando a afirmação dela, pois não consta nos autos provas confirmando as compras de alto valor que
DANIEL
teria realizado com dinheiro da vítima e com o cartão do filho de
MARLENE, nem qualquer outro elemento que possa corroborar a narrativa.

A denúncia e a instrução processual se deram com base nos depoimentos prestados por
MARLENE
em sede policial, mas as declarações prestadas por ela e a narrativa apresentada pelos policiais militares e civis não confirmaram os fatos narrados na denúncia, visto que não ficou comprovado que
WANDERSON MIRANDA DA COSTA e MARINA RODRIGUES MARQUES
tenham indicado a residência da vítima para o cometimento no crime e nem que
WENDEL LOPES PADILHA
tenha ordenado a execução do roubo. Ressalta-se que, além de
MARINA, WANDERSON e DANIEL
terem sido uníssonos em negarem conhecer
WENDEL
, igualmente não ficou demonstrada nenhuma ligação entre esse e aqueles.

A Polícia Civil e a inicial acusatória indicaram
DANIEL SILVESTRE DA SILVA
como a pessoa que executou, diretamente, o latrocínio, mas não trouxeram aos autos provas confirmando tal acusação. Não se verifica, no processo, imagens, testemunhas ou qualquer outro elemento apontando que ele tenha entrado na casa de
JOSÉ ARDELINO
e tirado sua vida para subtrair dinheiro e o cartão de sua conta bancária. Conforme já mencionado acima, não existe sequer provas de que esse cartão tenha passado em suas mãos.

O fato de os acusados, no dia da localização do corpo da vítima, realizarem festa com cervejas e carnes incompatíveis com as rendas deles, não indica, por si só, que essa farra tenha sido custeada com o dinheiro subtraído da vítima, visto que, além das suposições policiais, não foram juntados elementos comprovando a origem do dinheiro utilizado na compra.

São mesmo estranhas algumas contradições e situações apontadas nos autos, como o churrasco realizado no dia da localização do corpo da vítima, vizinha de
WANDERSON
e
MARINA
, e afirmação do filho de
MARLENE
de que “finalmente mataram o seu Zé”. Todavia, não são suficientes para sustentarem uma condenação, pois, conforme já consignado acima, não foi produzida nenhuma prova indicando a autoria ou, ao menos, a participação dos réus no crime apurado nesses autos.

Toda a acusação se baseou na narrativa de que
WANDERSON e MARINA
teriam recebido solicitação de
WENDELL
para levantarem pessoas que, possivelmente, guardariam dinheiro em casa e que
DANIEL
teria executado o roubo. Entretanto, essas acusações não se confirmaram durante a instrução, onde nenhuma prova foi capaz de corroborar, de forma robusta, os fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, ante à incerteza quanto à participação dos acusados no crime em tela, é dever deste magistrado zelar pela garantia do princípio do
in dubio pro reo
, que deriva do princípio da presunção de inocência, pois, não havendo certeza, mas dúvida quanto à autoria dos fatos em discussão em Juízo, deve haver absolvição. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, Volume Único. Salvador, 2017. Editora
Jus
PODIVM, p. 44):

“O
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída.”

Diante de todo o exposto, se faz necessária a absolvição dos acusados quanto aos fatos imputados a eles na inicial acusatória.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na denúncia e, com base no art. 386, inciso V, do CPP,
ABSOLVO DANIEL SILVESTRE DA SILVA, WANDERSON MIRANDA DA COSTA, MARINA RODRIGUES MARQUES e WENDELL LOPES PADILHA
, da prática do crime previsto no art. 157, §3º, incisos II, n/f do art. 29, ambos do Código Penal.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 137887397).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. TJMT:

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foram [...] os autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(Ap nº 92742/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 26.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022